Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LESÃO SOFRIDA EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Com base no art. 37, §6°, da Constituição Federal e na teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, surgindo a obrigação de indenizar sempre que, por conduta comissiva, vier a causar prejuízo a terceiros, mostrando-se imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração da existência de dolo ou culpa.
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a lesão (neuropraxia) sofrida pela autora durante o curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi decorrente da aplicação incorreta do torniquete pelos instrutores da corporação militar, o que atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado por ato comissivo.
3. Estando configurado o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo ente distrital e a lesão sofrida pela vítima, impõe-se ao Estado a obrigação de reparar os danos causados, mormente quando não comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, como eventual situação de caso fortuito ou de força maior.
4. A lesão denominada neuropraxia (dano em nervo periférico) ocasionada pelo ato ilícito praticado pelo ente distrital gera a responsabilidade civil do Estado de proceder à reparação dos danos morais causados em função da violação dos direitos da personalidade da vítima relacionados à sua integridade física e psíquica.
5. Tomando-se por base as circunstâncias do caso em epígrafe e os critérios relevantes para quantificar os danos morais, notadamente a extensão do dano causado, revela-se adequado e proporcional manter o valor indenizatório fixado a título de danos morais na sentença recorrida.
6. Desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelo réu e pela autora.